Tribunal: TJBA
Processo: 8035457-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035457-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. M. B.

Advogado(s)
:
ERICK ANDERSON DIAS KOBI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO INTEGRAL EM MÉTODO INTENSIVO (ABA/DENVER). NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA PELA INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). CARÁTER EXEMPLIFICATIVO CONFORME LEI Nº 14.454/2022. DEVER DE COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PRÓXIMO AO DOMICÍLIO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E NORMAS REGULATÓRIAS. DECISÃO REFORMADA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, na qual a Beneficiária, menor impúbere de 4 (quatro) anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com Transtorno de Linguagem (CID 11 6A02.2), busca o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar intensivo (incluindo terapias segundo a metodologia ABA/Denver, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Psicomotricidade, Musicoterapia e Psicopedagogia). O pleito visa obrigar a operadora a fornecer profissionais habilitados, em unidade próxima à residência, ou, na falta desta, autorizar o reembolso integral do tratamento particular.

II. Questão em discussão

Nulidade da decisão de primeiro grau por vício de fundamentação.

Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano).

Dever de o plano de saúde custear integralmente o tratamento multidisciplinar e intensivo (incluindo métodos específicos e terapias complementares prescrito para Beneficiário com TEA, independentemente das limitações contratuais ou do Rol da ANS.

Obrigatoriedade do fornecimento do tratamento em clínica apta e localizada em proximidade razoável do domicílio da criança.

Viabilidade da manutenção da tutela recursal previamente concedida.

III. Razões de decidir

A decisão agravada de primeiro grau demonstrou carência de motivação, limitando-se a afirmar a ausência dos requisitos da tutela de urgência de modo genérico, em manifesta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade, sem prejuízo da análise imediata do mérito recursal.
Configura-se a probabilidade do direito da Beneficiária com base na Lei nº 9.656/98, que estabelece a cobertura de procedimentos necessários à saúde, na Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) que assegura o acesso aos serviços de saúde e ao atendimento multiprofissional à pessoa com TEA, e na Lei nº 14.454/2022, que estabeleceu o caráter exemplificativo do Rol da ANS quando houver prescrição médica baseada em eficácia científica e plano terapêutico, requisitos preenchidos no caso concreto pela natureza do tratamento (ABA/Denver) e pela gravidade do quadro clínico.

O dever de cobertura abrange todos os métodos e técnicas indicados pelo médico assistente devidamente habilitado para o tratamento de TEA, conforme a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, incluindo terapias as quais possuem respaldo em evidências científicas e são essenciais para o desenvolvimento integral da criança.

A negativa de cobertura é considerada tácita e abusiva quando a operadora, embora alegue a existência de rede credenciada, a oferece de modo insuficiente ou inadequado, seja pela fragmentação das sessões, pela incompatibilidade metodológica com a prescrição médica (falha na aplicação do método Denver) ou pela distância geográfica que torna o acesso inviável, especialmente no caso de criança com TEA e hipersensibilidade sensorial, conforme preconiza o artigo 15, inciso V, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

O perigo de dano é evidente e irreparável, decorrente da necessidade de intervenção precoce e intensiva para o Transtorno do Espectro Autista, visto que a interrupção ou a inadequação do tratamento compromete o desenvolvimento neuropsicomotor e social da criança, podendo levar a perdas de habilidades e regressão clínica.

O Agravo Interno interposto contra a decisão, que concedeu a tutela de urgência resta prejudicado em face de está para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, no qual foi confirmada a tutela recursal.

A alegada desproporcionalidade da carga horária e o alto custo do tratamento não afastam o dever de cobertura integral, cabendo à operadora demonstrar a suficiência de sua rede para a integralidade do tratamento ou, em caso de sua comprovada inidoneidade ou insuficiência, custear o tratamento em clínica particular em sua totalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido, confirmando-se a tutela de urgência recursal, e declarando-se prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento
:

É nula por ausência de fundamentação a decisão interlocutória que indefere tutela de urgência sem motivação concreta e individualizada.

Os planos de saúde são obrigados a custear o tratamento integral e multidisciplinar (incluindo métodos específicos e terapias complementares, de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, sendo a insuficiência ou inaptidão da rede credenciada para o tratamento integral ou em localidade próxima ao domicílio do paciente equiparada à negativa de cobertura e impõe o custeio integral do tratamento em prestador particular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discussões dos presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8035457-68.2025.8.05.0000,
em que figura
m
como parte
Agravante

L. M. B., menor impúbere representada por sua genitora DILZÂNGELA MIRANDA CARNEIRO
, e parte
A
gravada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO, e prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB